Tribunal: TJES
Processo: 0021739-36.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021739-36.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA TRADE CENTER

APELADO: FERREIRA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ARBITRANDO HONORÁRIOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE CONFIGURADA. CAUSA MADURA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INCONTROVERSA. REMUNERAÇÃO DEVIDA SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. BOA-FÉ. VONTADE DAS PARTES. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I –
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA:
Residindo a pretensão autoral em ação de cobrança pautada em contrato de prestação de serviços advocatícios, o julgamento proferido no sentido de arbitrar honorários culmina em sentença extra petita, eis que concede pedido diverso do postulado na exordial.

II -
Face ao princípio da adstrição, orientador de nosso ordenamento e atualmente positivado no 492 do CPC, o magistrado deverá decidir a lide nos limites identificados a partir da pretensão do autor e da resistência do réu, sob pena de nulidade.
PRELIMINAR ACOLHIDA.

III –
DO MÉRITO
: Com escopo no art. 1.013, §3º do CPC,
s
e o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir.

I
V –
Não sendo possível ao
autor
ou aos
seus patronos
ter
conhecimento
anterior
acerca da expressão econômica que teria a obrigação de fazer pleiteada
judicialmente, não se mostra razoável exigir-se que tais partes tivessem previamente pactuado novo instrumento, tal como exigido no contrato que instrui a ação primeva (cláusula 3.5, in fine).

V –
Sendo incontroversa a efetiva prestação de serviços, tolher a remuneração do causídico importaria em enriquecimento sem causa dos representados.

VI –
Os contratos devem ser interpretados à luz da boa-fé e atendendo à intenção das partes em detrimento do sentido literal da linguagem, devendo, ainda, ser considerada uma análise sistemática de todo o pactuado.

VII
– Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença anulada e, na forma do art. 1.013, §3º do CPC, ação de origem julgada parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do segundo apelante/requerido e julgar prejudicado o recurso do primeiro apelante/requerente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 28/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por FERREIRA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS e CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER em face da Sentença de fls. 287-292, que julgou procedente a ação de origem.

Em suas razões, o primeiro Apelante (Ferreira Neto) argumentou que restou devidamente pactuado entre as partes que o ora apelado pagaria o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido com as cobranças judiciais. Esclareceu que os honorários acertados
pro labore
não afastam aqueles advindos do êxito na demanda, bem como, que o ora recorrido agiu de má-fé ao não adimplir o pactuado.

O segundo apelante (Condomínio), por seu turno, impugnou preliminarmente o valor da causa, assim como, aduziu a inadequação da via eleita, eis que o autor deveria ter ingressado com ação de arbitramento de honorários. Quanto ao mérito do julgamento, sustentou que restaram “
fixados honorários por meio de arbitramento não constante do rol de pedidos da Apelada, e o que é pior, tornando-se por base, laudo pericial, inconsistente, que simplesmente atualizou valor dos equipamentos, sem contudo aferir de forma inconteste acréscimo ou ganho patrimonial por parte do Apelante
”.

Afirmou, ainda, que a parte autora, ora apelada, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o proveito econômico supostamente obtido pela ré, ora apelante.

Contrarrazões às fls. 331-343 e 347-354.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO MARCELO PACHECO MACHADO:-

São apelações recíprocas, Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Ok.

*

O SR. ADVOGADO MARCELO PACHECO MACHADO:-

Excelentíssimo Senhor Desembargador presidente, Excelentíssimo Relator, Excelentíssimos Desembargadores, membro do Ministério Público, servidores e advogados presentes.

A causa cuida de uma ação de cobrança de honorários advocatícios, que tem como fundamento um contrato de partido.

A Sociedade de Advogados, autora da ação, firmou um contrato com um condomínio, um condomínio edilício, de natureza comercial, que efetivamente tinha muitos créditos condominais em aberto, e precisava de um advogado para efetuar a cobrança desses créditos. Então, firmou-se um contrato de partido, e esse ponto é muito importante, pelo valor de R$ 622,00 mensais.

No ano de 2013, um contrato que se pagava R$ 622,00 mensais, que na época era um salário-mínimo, para que se efetivasse cobranças condominais. E o que previa o contrato? Esse valor fixo era para atuação, e notem Excelências, é um valor muito baixo.É um valor muito baixo porque eram causas previstas no contrato, de baixo valor.

Por consequência, existia, na cláusula 3.2 a previsão de que tudo que se arrecadasse com essas cobranças, 15% seria recebido a título de honorários contratuais. Mas um contrato razoavelmente bem feito, ele tenta cogitar hipóteses que, eventualmente, podem se apresentar no futuro. E esse contrato foi razoavelmente bem feito. Por quê? Porque ele disse o seguinte, embora o valor de R$ 622,00 seja um valor muito baixo, e não seja suficiente para remunerar o ajustamento de causas de alta complexidade, leia-se, foi pensado numa ideia original de ações de cobrança, pelo Juizado Especial, porque, sim, se admite cobrança de condomínio no Juizado Especial, ações muito simples, é possível que no curso dessa relação, uma relação longínqua, possa surgir, eventualmente, uma causa de maior monta.

Daí se pensou em duas coisas: Primeira coisa, a cláusula 3.5 dizia, se um dia essa causa de maior complexidade surgir, uma causa entendida como maior de R$ 100.000,00, o advogado não pode ser obrigado a atuar nela pelo valor de R$ 622,00 por mês. Porque é um valor muito baixo, precisa atuar em uma causa de R$ 100.000,00 R$ 200.000,00; R$ 300.000,00, R$ 400.000,00, R $ 500.000,00, R$ 1 milhão.

Então, se confere a esse advogado, nós temos a 3.5, a possibilidade de cobrar a mais. Só que o contrato foi bem feito, não foi um contrato mal feito. Tanto que no inciso III da cláusula 3.2 diz, mesmo que, mesmo que, surja uma causa de alta complexidade, que extrapole o valor desse contrato, e as partes não façam um combinado em separado, e o advogado não queira cobrar a mais, continua valendo a cláusula de êxito de 15%.

Lerei para Vossas Excelências, a redação, data máxim pedir autorização para ler. 3.2. Além do valor descrito na cláusula 3.1, ou seja, R$ 622,00 reais por mês, o contratante pagará ao contratado o valor correspondente a 15 % sobre o proveito econômico obtido.

Primeira hipótese, pela realização de cobranças judiciais, não é o caso. A segunda hipótese, que está no inciso III, pelo ajustamento de ação de qualquer natureza, e agora a frase mais importante da causa. Só tem essa frase e resolve, data máxima vênia no processo, mesmo que extrapole o objeto do presente contrato, ou pela realização de acordo que vem a representar acréscimo patrimonial contratante.

Então, qual que é a ideia do contrato? Eu tenho R$ 622,00 reais por mês para cobrança de taxas condominiais, causa simples. Eu tenho uma previsão da possibilidade do advogado cobrar mais, caso vier uma causa de maior valor, e eu tenho a previsão de que, ainda que venha uma causa de maior valor, e o advogado não queira cobrar a mais por ela, pelo ajuizamento de ação de qualquer natureza, mesmo que extrapole o objeto do presente contrato, será devido o percentual de 15%.

Então, Excelências, eu acredito que quando se tem razão, não há motivo para se complicar. Porque a gente tem um texto que admite uma interpretação muito lógica, muito razoável, coerente, e data máxima vênia, um contrato que foi muito bem escrito. Muito bem, óbvio, surgiu essa causa de maior complexidade.

O condomínio teve uma ação contra a LORENGE, que estava discutindo todo o sistema de ar condicionado do prédio, que a LORENGE dizia que não tinha entregue ao condomínio, e pelo qual a LORENGE cobrava um aluguel mensal.
Foi mais de um ano de negociação, uma causa ajuizada, diversas audiências, uma causa altamente complexa, e nesse processo se chegou a um acordo. A LORENGE, como indenização pelos prejuízos que causou, pagou R$ 39.000,00 mil reais, efetuou uma série de concertos no prédio e transferiu a propriedade de todo um equipamento sofisticado de ar condicionado para o condomínio, em função da atuação dessa sociedade de advogados.

Há, portanto, um benefício econômico decorrente do pagamento de R$ 39.000,00 mil reais, da prestação de serviços de correção e da transferência da propriedade de todo um equipamento de ar condicionado. A palavra transferência da propriedade para fins de indenização está escrita no acordo firmado entre as partes.

Então, há, portanto, um benefício econômico, dinheiro, serviço e bem. Um pagamento feito em função da atuação de uma causa de alta complexidade. Então, eu tenho um contrato para respontar esses 15% (quinze por cento) de honorários advocatícios. Daí o cliente pergunta para o advogado, doutor, nós temos um acordo muito favorável aqui, mas temos um problema, porque o doutor tem direito, ou terá direito, a honorários sucumbenciais. O doutor aceita abrir mão dos honorários sucumbenciais, considerando que o doutor tem honorários contratuais, eu falei, pois não, o advogado tem que se comprometer também com a resolução dos conflitos, o advogado não pode agir egoisticamente e evitar a satisfação do crédito do cliente, porque ele está pensando a remuneração extra dele de honorários sucumbenciais.

Muito bem, o advogado renunciou aos honorários sucumbenciais, falou, não receberei nada, porque nós temos um contrato que paga 15 % e foi na Assembleia Condominial apresentar a sua proposta. Estou renunciando meus honorários sucumbenciais e confio que esse condomínio vai me pagar os 15% do benefício econômico.

Levou em Assembleia a proposta de honorários do advogado e o acordo judicial foi aprovado em Assembleia como a única ressalva, a gente não sabe o quanto vale o bem. Então vamos montar uma comissão para apurar o valor do bem.

Muito bem, acordo firmado, proposta do advogado que renuncia os seus honorários sucumbenciais e fala, aceito não receber nada, porque eu estou buscando a solução consensual do conflito.

Resultado, muda-se a administração do condomínio, um novo síndico é eleito e o novo síndico diz: advogado, você renunciou os seus honorários sucumbenciais porque quis, você deu mal, o problema é seu, você é um tolo. Além disso, estou lendo aqui o seu contrato, porque eu não leio o contrato como um todo, qual que é a primeira premissa da hermenêutica contratual, eu preciso interpretar o contrato como um todo. Não, leia-se uma cláusula isolada, que é a cláusula 3.5, que fala da possibilidade de contratação de cláusulas de maior valor em separado, mas não leia outra cláusula que fala que mesmo na extrapolação do valor, continua valendo um percentual de 15 % e diz que não paga nada o advogado. Então, este advogado, autor dessa ação, tenta negociar, não recebe nada, renuncia os honorários sucumbenciais e o condomínio não lhe paga nem um real.

Na verdade, entendi que aquele valor de R$ 622,00 reais mensais, lá de 2013, teria sido suficiente para atuação todo esse processo de alta complexidade que gerou esse acordo a despeito da previsão expressa no inciso III da cláusula 3.2, que fala que se mantém os 15% de êxito.

A despeito da aprovação em assembleia do acordo e do pagamento dos honorários advocatícios, a despeito do advogado ter feito uma renúncia dos seus honorários sucumbenciais para permitir a autocomposição e a solução da crise, ele levou aqui data máxima vênia pela palavra chula, um verdadeiro calote.

Daí foi ajuizada essa ação, julgada parcialmente procedente, o MM. juízo de primeira instância entendeu por reduzir para 10% esse percentual e nessa medida o autor da ação apelante pede para que seja aumentado o percentual para 15%, que é o percentual que está no contrato, exatamente como acordado pelas partes e expressamente no inciso III da cláusula 3.2.

Muito obrigado pela atenção.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREOU FILHO (PRESIDENTE):-

Cumprimento do ilustre advogado e concedo a palavra ao eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Senhor Presidente, também cumprimento o douto advogado.

Passo à leitura do voto.

Consoante relatado, cingem-se os presentes apelos a analisar a juridicidade da Sentença de fls. 287-292, que julgou procedente a ação de origem.

Em suas razões, o primeiro Apelante (Ferreira Neto) argumentou que restou devidamente pactuado entre as partes que o ora apelado pagaria o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido com as cobranças judiciais. Esclareceu que os honorários acertados
pro labore
não afastam aqueles advindos do êxito na demanda, bem como, que o ora recorrido agiu de má-fé ao não adimplir o pactuado.

O segundo apelante (Condomínio), por seu turno, impugnou preliminarmente o valor da causa, assim como, aduziu a inadequação da via eleita, eis que o autor deveria ter ingressado com ação de arbitramento de honorários. Quanto ao mérito do julgamento, sustentou que restaram “
fixados honorários por meio de arbitramento não constante do rol de pedidos da Apelada, e o que é pior, tornando-se por base, laudo pericial, inconsistente, que simplesmente atualizou valor dos equipamentos, sem contudo aferir de forma inconteste acréscimo ou ganho patrimonial por parte do Apelante
”.

Afirmou, ainda, que a parte autora, ora apelada, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o proveito econômico supostamente obtido pela ré, ora apelante.

Pois bem.

Analisando o caderno processual com a cautela que o caso requer, entendo ser o caso de prover o recurso do segundo apelante no sentido de anular a sentença proferida pelo juízo a quo. Explico.

Colhe-se da peça de ingresso que a pretensão autoral residia no cumprimento do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes. Ocorre que, como salientado na própria sentença, o magistrado singular proferiu julgamento como se estivesse diante de ação de arbitramento de honorários. Vejamos:

Entretanto e ainda assim, também se faz necessária a dicção judicial para definir que, nos termos da cláusula 3.5, tais honorários deveriam ter sido objeto de novo instrumento contratual entre as partes, o que estaria a exigir sua fixação por arbitramento judicial.

[...]

Diante da ausência de nova previsão contratual entre as partes, repito, tornou-se necessária a intervenção judicial para o arbitramento dos honorários advocatícios do Autor. E com base nesses dados é possível ao Juízo fixar a remuneração de 10% (dez por cento) do valor total do beneficio patrimonial descrito, que incidirá sobre tais valores, merecendo observar que se trata de valores apurados em 10 de outubro de 2.018 e que deverão ser corrigidos monetariamente quando do efetivo pagamento pela Taxa Selic, que já engloba juros e atualização monetária.

Desta forma, a sentença apelada é
extra petita
, isto é, aquela na qual o julgador concede pedido diverso do postulado na exordial, o que é vedado pelo ordenamento pátrio.

Em outras palavras, face ao princípio da adstrição, orientador de nosso ordenamento e atualmente positivado no 492 do CPC, o magistrado deverá decidir a lide nos limites identificados a partir da pretensão do autor e da resistência do réu. Vejamos:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No mesmo caminhar a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. IMÓVEL PENHORADO. NOMEAÇÃO DO CREDOR. DEPOSITÁRIO FIEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está correta a decisão interlocutória proferida pelo juízo singular, que nomeou o credor, ora agravante, para atuar como depositário do bem penhorado. 2. O princípio da congruência determina que a deliberação judicial não deve extrapolar a dimensão ou o conteúdo do que fora pleiteado. Nesse sentido o art. 492 do CPC veda que o Juízo singular profira decisão de natureza diversa do pedido, ou que condene a parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. 2.1. [...] (TJ-DF 07422523920228070000 1688744, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 12/04/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - SENTENÇA QUE ANALISA PEDIDO DIVERSO DO FORMULADO NA INICIAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – ARTIGOS 141 E 492 DO CPC – SENTENÇA NULA – VÍCIO INSANÁVEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I) É defeso ao julgador, tendo em vista a afronta ao princípio da congruência, proferir sentença com fundamento estranho ao objeto da pretensão deduzida. II) Há ofensa ao princípio da congruência quando o juiz atribui aos fatos invocados consequências jurídicas não deduzidas na demanda. III) Sentença anulada. (TJ-MS - AC: 08032326020188120029 MS 0803232-60.2018.8.12.0029, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 29/10/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2020)

Neste cenário, impõe-se a anulação do referido
decisum
, face à violação às normas processuais civis. No mesmo caminhar já decidiu este E. TJES e o C. STJ:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E OUTROS ENCARGOS. CONDENAÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Compete ao Magistrado decidir a lide (demanda) nos limites em que foi proposta, devendo ater-se os pedidos das partes, sendo vedado a prolação de sentença "extra petita" , "citra petita" ou "ultra petita" , ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil (CPC). 2. O proferimento de sentença ultra petita gera, inegavelmente, nulidade da sentença na parte em que excede os limites da pretensão submetida a julgamento. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APL: 00163442520148080048, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2018)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. 1. [...] 5. Enquanto a ação de cobrança de honorários funda-se na existência de acordo prévio acerca dos honorários advocatícios, a ação de arbitramento de honorários está prevista no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB para a hipótese de ausência de estipulação quanto aos honorários. Desse modo, ajuizada ação de cobrança de honorários com base na existência de convenção a respeito do seu valor, não é dado ao juiz proceder ao arbitramento dos honorários, sob pena de proferir decisão extra petita. 6. Na espécie, os recorridos ajuizaram ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais, fundada na existência de contratos verbais e escritos, postulando a condenação da recorrente ao pagamento do montante avençado em razão da revogação do mandato. Não houve pedido de arbitramento de honorários. Destarte, embora o Tribunal tenha reconhecido a nulidade das avenças, procedeu ao arbitramento dos honorários, proferindo acórdão extra petita. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1989089 MT 2021/0344755-3, Data de Julgamento: 26/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)

Em tempo, elucido que não há que se falar em prévia intimação das partes (art. 10 do CPC), haja vista que a razão de decidir adotada por este julgador fora ventilada na apelação da parte demandada e contrarrazoada pela parte adversa. Outrossim, ainda que atribuída capitulação jurídica diversa da pretendida pelas partes não há que se falar em decisão surpresa, eis que o juiz é quem conhece o direito (Iura novit curia). Cuida-se, outrossim, da aplicação do brocardo latino
mihi factum dabo tibi ius
(dá-me os fatos que te darei o direito).

Isso posto, CONHEÇO DO RECURSO do segundo apelante e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de ANULAR a sentença proferida na origem e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos para nova apreciação pelo magistrado singular. Por consectário lógico, JULGO PREJUDICADO o recurso do primeiro apelante.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, em que pese o bem lançado voto do eminente relator, mas para que eu possa analisar questões de ordem estritamente processuais, respeitosamente, peço o vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU:-

Eminente Presidente, desde já averbo o meu impedimento para funcionar nesse processo, porque o que me consta, ele é da Terceira Vara Cível, da qual sou o titular.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Então fica averbado o impedimento do eminente Desembargador Jaime Ferreira Abreu.

*

con

DATA DA SESSÃO: 11/09/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório (id 5672049), cuidam os autos de duas Apelações Cíveis interpostas por:

“(...) FERREIRA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS e CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER em face da Sentença de fls. 287-292, que julgou procedente a ação de origem.

Em suas razões, o primeiro Apelante (Ferreira Neto) argumentou que restou devidamente pactuado entre as partes que o ora apelado pagaria o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido com as cobranças judiciais. Esclareceu que os honorários acertados
pro labore
não afastam aqueles advindos do êxito na demanda, bem como, que o ora recorrido agiu de má-fé ao não adimplir o pactuado.

O segundo apelante (Condomínio), por seu turno, impugnou preliminarmente o valor da causa, assim como, aduziu a inadequação da via eleita, eis que o autor deveria ter ingressado com ação de arbitramento de honorários. Quanto ao mérito do julgamento, sustentou que restaram ‘
fixados honorários por meio de arbitramento não constante do rol de pedidos da Apelada, e o que é pior, tornando-se por base, laudo pericial, inconsistente, que simplesmente atualizou valor dos equipamentos, sem contudo aferir de forma inconteste acréscimo ou ganho patrimonial por parte do Apelante
’.”

Iniciado o julgamento dos recursos em Sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, deu provimento ao apelo interposto pelo Condomínio para anular a Sentença e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos à origem para nova apreciação da causa pelo Magistrado
a quo
.

Segundo o eminente Relator, o Magistrado
a quo
prolatou Sentença
extra petita
, já que:

“(...) a pretensão autoral residia no cumprimento do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes. Ocorre que, como salientado na própria sentença, o magistrado singular proferiu julgamento como se estivesse diante de ação de arbitramento de honorários. (...).”

Na sequência, o eminente Relator assim concluiu:

“Desta forma, a sentença apelada é extra petita, isto é, aquela na qual o julgador concede pedido diverso do postulado na exordial, o que é vedado pelo ordenamento pátrio.

Em outras palavras, face ao princípio da adstrição, orientador de nosso ordenamento e atualmente positivado no 492 do CPC, o magistrado deverá decidir a lide nos limites identificados a partir da pretensão do autor e da resistência do réu. (...).”

Pedi vista para melhor exame da questão controvertida e, após o minucioso exame dos autos, vou, respeitosamente, suscitar questão de ordem porque, em meu sentir, a causa encontra-se madura para julgamento, de modo que este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), mesmo na hipótese de concluir pela ocorrência de Sentença
extra petita
, pode decidir o mérito desde logo, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do Código de Processo Civil (CPC), que assim prescreve:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...).

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(...).

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

Saliento que, anteriormente, concluía no mesmo sentido do eminente Relator - isto é, no sentido de anular a Sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prolação de novo
decisum
. No voto de Relatoria, aliás, houve menção expressa a um julgado em que funcionei como Relator (Apelação Cível n.º 0016344-25.2014.8.08.0048, julgada em
09.07.2018
).

Ocorre que, posteriormente, precisamente em dezembro de 2018, depois de proferir voto pela anulação da Sentença no julgamento da Apelação Cível n.º 0001053-33.2008.8.08.0003, este egrégio Órgão Colegiado acolheu questão de ordem suscitada pelo Desembargador Robson e, então, julgou diretamente o mérito da causa.

A partir de então passei a adotar a posição de aplicar a teoria da causa madura, inclusive em casos de prolação de Sentença
extra petita
. Neste sentido, cito o seguinte aresto de minha lavra:

(...). É extra petita a Sentença proferida de forma diversa dos limites da demanda expostos na petição inicial. 2. Caso concreto em que o SINDIUPES ajuizou demanda alegando o desrespeito, pelo Município de Serra e pelo Instituto de Previdência dos Servidores de Serra (IPS), à jornada de trabalho imposta no art. 2º, § 4º, da Lei Federal n.º 11.738/08 e na Sentença tratou-se, exclusivamente, de pedido relativo a piso nacional dos profissionais do magistério. 3.
Reconhecimento da nulidade e julgamento direto do mérito da demanda nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC
. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150142833, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022). (Sem grifo no original).

Assim, porque a causa encontra-se madura para julgamento, entendo que deve ser aplicado o art. 1.013, § 2º, II, do CPC, até mesmo por força dos princípios da celeridade, efetividade e da primazia do julgamento do mérito.

Do exposto, rogando todas as vênias ao eminente Relator, suscito questão de ordem para submeter a este egrégio Órgão Colegiado o tema em análise, isto é, incidência do art. 1.013, § 2º, II, do CPC, haja vista estar a causa madura para julgamento.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Senhor Presidente, acolho a questão de ordem e peço o retorno dos autos para proferir voto.

*

con

DATA DA SESSÃO: 02/10/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Em sessão pretérita, pedi vista dos autos após o Eminente Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA proferir voto suscitando que deve ser aplicado o art. 1.013, §3º, II, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
.

[...]

§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:

I - reformar sentença fundada no art. 485 ;

II -
decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir
;

Examinando o caderno processual, vislumbro ser o caso de incidência do referido dispositivo legal veiculado pelo nobre colega, razão pela qual
acolho a questão de ordem suscitada
, passando ao julgamento da ação de origem com escopo na aplicação da Teoria da Causa Madura.

Cuida-se de ação de cobrança por meio da qual a parte autora pretende o cumprimento da cláusula 3.2 do contrato de prestação de serviços advocatícios que firmou com o condomínio demandado (fls. 18-22). Transcrevo algumas disposições do mencionado pacto:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1. O CONTRATANTE pagará o valor mensal fixo de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais), a ser realizado no dia 15 (quinze) de cada mês, mediante pagamento de boleto bancário ou outra forma a ser indicada pelo CONTRATADO.

3.2. Além do valor descrito na cláusula "3.1", o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o correspondente a 15 % (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido:

i) pela realização de cobranças judiciais, mediante o ajuizamento da ação cível cabível de créditos do Condomínio em face de seus condôminos ou de terceiros;

ii) pelo ajuizamento de ação de qualquer natureza, mesmo que extrapole o objeto do presente contrato, ou pela realização de acordo que venha representar acréscimo patrimonial ao CONTRATANTE.

Parágrafo primeiro.
Pela realização de cobranças extrajudiciais de créditos do Condomínio em face de seus condôminos ou de terceiros o referido percentual será reduzido para 10% (dez por cento).

Parágrafo segundo.
O valor descrito na cláusula 3.2., itens "i" e "ii", será devido apenas nas hipóteses de cobranças, acordos ou ações judiciais movidas pelo CONTRATADO em que a CONTRATANTE obtenha efetivo beneficio econômico ou financeiro, recebendo quantias em dinheiro, bens corpóreos ou incorpóreos ou, ainda, tenha deixado de realizar despesa prevista. CASO O CONTRATANTE NÃO VENHA RECEBER BENEFICIO ECONÔMICO ou FINANCEIRO ALGUM COM AS MEDIDAS ADOTADAS PELO CONTRATADO, OS REFERIDOS VALORES NÃO SERÃO DEVIDOS, incidindo-se apenas as Cláusulas "3.1" e "3.3”.

[...]

3.5. O presente contrato
não abrange a atuação do CONTRATANTE em causas de grande valor econômico ou de alta complexidade
, hipóteses nas quais os honorários advocatícios deverão ser acordados pelas partes em novo instrumento
, dependendo sempre da anuência do CONTRATANTE.

Parágrafo único. Entende-se como de "grande valor econômico" toda e qualquer causa cm repercussões financeiras superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Entende-se corno de "alta complexidade" a causa que envolva a realização de perícia complexa ou que exija trabalho do advogado em patamares superiores aos ordinários.

O fato gerador dos honorários ora pleiteados é o acordo celebrado nos autos da ação cível nº 0040235-21.2012.8.08.0024, que tramitou junto a 4ª Vara Cível desta comarca.

Na referida demanda o valor atribuído à causa inicialmente foi R$ 10.000,00 (dez mil reais), e o condomínio ora litigante pleiteou a condenação da Lorenge Construtora e Incorporadora à correção de diversos vícios referentes ao sistema de ar-condicionado do empreendimento.

Na transação realizada entre as partes (fls. 59-64), além de se comprometer com obrigações de fazer, atinentes à correção de irregularidades no sistema de refrigeração, transferência de equipamentos e garantia do serviço por 01 (um) ano até o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a Lorenge ainda ficou obrigada ao pagamento de danos emergentes na monta de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) e multa por descumprimento equivalente à R$ 10.000,00 (dez mil reais) por ato.

Trato continuativo, nos presentes autos restou produzido laudo pericial (fls. 201-229) por meio do qual o Expert concluiu que o proveito econômico obtido pelo condomínio demandado no acordo em questão foi superior a um milhão de reais.

Pois bem.

Em que pese a avaliação retrocitada possa conduzir, num primeiro momento, ao afastamento do contrato com escopo na cláusula 3.5, fato é que, quando do ajuizamento da demanda, tanto o autor quanto seus patronos não tinham conhecimento acerca da expressão econômica que teria a obrigação de fazer então pleiteada.

O valor do proveito econômico obtido apenas restou elucidado com a prova técnica produzida nos autos da presente ação. Desse modo, não há como exigir-se que as partes tivessem previamente pactuado novo instrumento, tal como exigido no contrato que instrui a ação primeva (cláusula 3.5,
in fine
).

Não obstante, a efetiva prestação de serviços é incontroversa, de forma que não remunerar os causídicos importaria em enriquecimento sem causa dos representados.

Nas palavras do jurista Eduardo Juan Couture: “T
eu dever é lutar pelo Direito, mas se um dia encontrares o Direito em conflito com a Justiça, luta pela Justiça
” e, ainda, “
o direito não é um fim, mas um meio. Na escala dos valores, não aparece o direito. Aparece, no entanto, a justiça, que é um fim em si, e a respeito da qual o direito é tão-somente um meio para atingi-la. A luta deve ser, pois, a luta pela justiça
”
1
.

Outrossim, a interpretação dos contratos deve sempre atender a intenção das partes em detrimento do sentido literal da linguagem, bem como, respeitar a boa-fé, vide arts. 112
2
e 422
3
do CC. Também não se pode considerar isoladamente cada cláusula, devendo a análise ser sistemática, isto é, considerando o conjunto do contrato, sua totalidade.

Fixadas tais premissas, a meu ver, deve ser aplicada a cláusula 3.2, reproduzida alhures, respeitando-se o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) estabelecido na cláusula 3.5.

E assim o digo, porque ao contrário do alegado pelo condomínio requerido, a real vontade dos contratantes quando da formulação do contrato de fls. 18-22 era a remuneração de forma dúplice, isto é, com valor mensal fixo e porcentagem sobre a demanda que o representado se lograsse vencedor. Novamente reproduzo:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1. O CONTRATANTE pagará o valor mensal fixo de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais), a ser realizado no dia 15 (quinze) de cada mês, mediante pagamento de boleto bancário ou outra forma a ser indicada pelo CONTRATADO.

3.2. Além do valor descrito na cláusula "3.1", o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o correspondente a 15 % (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido:

i) pela realização de cobranças judiciais, mediante o ajuizamento da ação cível cabível de créditos do Condomínio em face de seus condôminos ou de terceiros;

ii) pelo ajuizamento de ação de qualquer natureza, mesmo que extrapole o objeto do presente contrato, ou pela realização de acordo que venha representar acréscimo patrimonial ao CONTRATANTE.

A interpretação sistemática do instrumento sob enfoque também conduz à conclusão de que a remuneração se daria em duas etapas, como dito, um valor fixo e um percentual sobre o valor do proveito econômico obtido.

Destarte, sem maiores delongas, determino a incidência da cláusula 3.2, ii anteriormente citada sobre o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Na quantia obtida haverá correção monetária do efetivo prejuízo/evento danoso (súmula 43 do STJ) até a citação (art. 405 do CC), momento a partir do qual, por incorrer também em juros de mora, incidirá exclusivamente a taxa Selic, que engloba ambas as rubricas.

Ante o narrado,
ACOLHO A QUESTÃO DE ORDEM
para, com autorização do art. 1.013, §3º do CPC, analisar o mérito da ação primeva e julgá-la parcialmente procedente, nos termos da fundamentação supra.

Face a sucumbência, o referido ônus deverá ser suportado por ambas as partes,
pro rata,
com honorários de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, já considerando o labor na esfera recursal.

É como voto.

*

V
O T O S

O SR. Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Voto no mesmo sentido.

*

con*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0021739-36.2015.8.08.0024

APELANTE(S):

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER e FERREIRA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO(S):

FERREIRA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS e CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RETORNO DOS AUTOS

Em sessão pretérita, pedi vista dos autos após o Eminente Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA proferir voto suscitando que deve ser aplicado o art. 1.013, §
3
º, II, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
.

[...]

§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:

I - reformar sentença fundada no art. 485 ;

II -
decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir
;

Examinando o caderno processual, vislumbro ser o caso de incidência do referido dispositivo legal veiculado pelo nobre colega, razão pela qual
acolho a questão de ordem suscitada
, passando ao julgamento da ação de origem com escopo na aplicação da Teoria da Causa Madura.

Cuida-se de ação de cobrança por meio da qual a parte autora pretende o cumprimento da cláusula 3.2 do contrato de prestação de serviços advocatícios que firmou com o condomínio demandado (fls. 18-22). Transcrevo algumas disposições do mencionado pacto:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1. O CONTRATANTE pagará o valor mensal fixo de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais), a ser realizado no dia 15 (quinze) de cada mês, mediante pagamento de boleto bancário ou outra forma a ser indicada pelo CONTRATADO.

3.2. Além do valor descrito na cláusula "3.1", o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o correspondente a 15 % (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido:

i) pela realização de cobranças judiciais, mediante o ajuizamento da ação cível cabível de créditos do Condomínio em face de seus condôminos ou de terceiros;

ii) pelo ajuizamento de ação de qualquer natureza, mesmo que extrapole o objeto do presente contrato, ou pela realização de acordo que venha representar acréscimo patrimonial ao CONTRATANTE.

Parágrafo primeiro.
Pela realização de cobranças extrajudiciais de créditos do Condomínio em face de seus condôminos ou de terceiros o referido percentual será reduzido para 10% (dez por cento).

Parágrafo segundo.
O valor descrito na cláusula 3.2., itens "i" e "ii", será devido apenas nas hipóteses de cobranças, acordos ou ações judiciais movidas pelo CONTRATADO em que a CONTRATANTE obtenha efetivo beneficio econômico ou financeiro, recebendo quantias em dinheiro, bens corpóreos ou incorpóreos ou, ainda, tenha deixado de realizar despesa prevista. CASO O CONTRATANTE NÃO VENHA RECEBER BENEFICIO ECONÔMICO ou FINANCEIRO ALGUM COM AS MEDIDAS ADOTADAS PELO CONTRATADO, OS REFERIDOS VALORES NÃO SERÃO DEVIDOS, incidindo-se apenas as Cláusulas "3.1" e "3.3”.

[...]

3.5. O presente contrato
não abrange a atuação do CONTRATANTE em causas de grande valor econômico ou de alta complexidade
, hipóteses nas quais os honorários advocatícios deverão ser acordados pelas partes em novo instrumento
, dependendo sempre da anuência do CONTRATANTE.

Parágrafo único. Entende-se como de "grande valor econômico" toda e qualquer causa cm repercussões financeiras superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Entende-se corno de "alta complexidade" a causa que envolva a realização de perícia complexa ou que exija trabalho do advogado em patamares superiores aos ordinários.

O fato gerador dos honorários ora pleiteados é o acordo celebrado nos autos da ação cível nº 0040235-21.2012.8.08.0024, que tramitou junto a 4ª Vara Cível desta comarca.

Na referida demanda o valor atribuído à causa inicialmente foi R$ 10.000,00 (dez mil reais), e o condomínio ora litigante pleiteou a condenação da Lorenge Construtora e Incorporadora à correção de diversos vícios referentes ao sistema de ar-condicionado do empreendimento.

Na transação realizada entre as partes (fls. 59-64), além de se comprometer com obrigações de fazer, atinentes à correção de irregularidades no sistema de refrigeração, transferência de equipamentos e garantia do serviço por 01 (um) ano até o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a Lorenge ainda ficou obrigada ao pagamento de danos emergentes na monta de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) e multa por descumprimento equivalente à R$ 10.000,00 (dez mil reais) por ato.

Trato continuativo, nos presentes autos restou produzido laudo pericial (fls. 201-229) por meio do qual o Expert concluiu que o proveito econômico obtido pelo condomínio demandado no acordo em questão foi superior a um milhão de reais.

Pois bem.

Em que pese a avaliação retrocitada possa conduzir, num primeiro momento, ao afastamento do contrato com escopo na cláusula 3.5, fato é que, quando do ajuizamento da demanda, tanto o autor quanto seus patronos não tinham conhecimento acerca da expressão econômica que teria a obrigação de fazer então pleiteada.

O valor do proveito econômico obtido apenas restou elucidado com a prova técnica produzida nos autos da presente ação. Desse modo, não há como exigir-se que as partes tivessem previamente pactuado novo instrumento, tal como exigido no contrato que instrui a ação primeva (cláusula 3.5,
in fine
).

Não obstante, a efetiva prestação de serviços é incontroversa, de for
ma que não remunerar os causídicos importaria em enriquecimento sem causa dos representados.

Nas palavras do jurista
Eduardo Juan Couture: “
T
eu dever é lutar pelo Direito, mas se um dia encontrares o Direito em conflito com a Justiça, luta pela Justiça
”
e, ainda, “
o direito não é um fim, mas um meio. Na escala dos valores, não aparece o direito. Aparece, no entanto, a justiça, que é um fim em si, e a respeito da qual o direito é tão-somente um meio para atingi-la. A luta deve ser, pois, a luta pela justiça
”
1
.

Outrossim, a interpretação dos contratos deve sempre atender a intenção das partes em detrimento do sentido literal da linguagem, bem como, respeitar a boa-fé, vide arts. 112
2
e 422
3
do CC. Também não se pode considerar isoladamente cada cláusula, devendo a análise ser sistemática, isto é, considerando o conjunto do contrato, sua totalidade.

Fixadas tais premissas, a meu ver, deve ser aplicada a cláusula 3.2, reproduzida alhures, respeitando-se o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) estabelecido na cláusula 3.5.

E assim o digo, porque ao contrário do alegado pelo condomínio requerido, a real vontade dos contratantes quando da formulação do contrato de fls. 18-22 era a remuneração de forma dúplice, isto é, com valor mensal fixo e porcentagem sobre a demanda que o representado se lograsse vencedor. Novamente reproduzo:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1. O CONTRATANTE pagará o valor mensal fixo de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais), a ser realizado no dia 15 (quinze) de cada mês, mediante pagamento de boleto bancário ou outra forma a ser indicada pelo CONTRATADO.

3.2. Além do valor descrito na cláusula "3.1", o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o correspondente a 15 % (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido:

i) pela realização de cobranças judiciais, mediante o ajuizamento da ação cível cabível de créditos do Condomínio em face de seus condôminos ou de terceiros;

ii) pelo ajuizamento de ação de qualquer natureza, mesmo que extrapole o objeto do presente contrato, ou pela realização de acordo que venha representar acréscimo patrimonial ao CONTRATANTE.

A interpretação sistemática do instrumento sob enfoque também conduz à conclusão de que a remuneração se daria em duas etapas, como dito, um valor fixo e um percentual sobre o valor do proveito econômico obtido.

Destarte, sem maiores delongas, determino a incidência da cláusula 3.2, ii anteriormente citada sobre o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Na quantia obtida haverá correção monetária do efetivo prejuízo/evento danoso (súmula 43 do STJ) até a citação (art. 405 do CC), momento a partir do qual, por incorrer também em juros de mora, incidirá exclusivamente a taxa Selic, que engloba ambas as rubricas.

Ante o narrado,
ACOLHO A QUESTÃO DE ORDEM
para, com autorização do art. 1.013, §3º do CPC, analisar o mérito da ação primeva e julgá-la parcialmente procedente, nos termos da fundamentação supra.

Face a sucumbência, o referido ônus deverá ser suportado por ambas as partes,
pro rata
,
com honorários de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, já considerando o labor na esfera recursal.

É como voto.

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
COUTURE, Eduardo Juan.
Os mandamentos do advogado
, p. 40

2
Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

3
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro o meu impedimento por ter atuado em Primeiro Grau de Jurisdição, na forma do artigo 144, inciso II , do CPC.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021739-36.2015.8.08.0024

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER

APELADA: FERREIRA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATORA: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório (id 5672049), cuidam os autos de duas Apelações Cíveis interpostas por:

“(...) FERREIRA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS e CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER em face da Sentença de fls. 287-292, que julgou procedente a ação de origem.

Em suas razões, o primeiro Apelante (Ferreira Neto) argumentou que restou devidamente pactuado entre as partes que o ora apelado pagaria o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido com as cobranças judiciais. Esclareceu que os honorários acertados
pro labore
não afastam aqueles advindos do êxito na demanda, bem como, que o ora recorrido agiu de má-fé ao não adimplir o pactuado.

O segundo apelante (Condomínio), por seu turno, impugnou preliminarmente o valor da causa, assim como, aduziu a inadequação da via eleita, eis que o autor deveria ter ingressado com ação de arbitramento de honorários. Quanto ao mérito do julgamento, sustentou que restaram ‘
fixados honorários por meio de arbitramento não constante do rol de pedidos da Apelada, e o que é pior, tornando-se por base, laudo pericial, inconsistente, que simplesmente atualizou valor dos equipamentos, sem contudo aferir de forma inconteste acréscimo ou ganho patrimonial por parte do Apelante
’.”

Iniciado o julgamento dos recursos em Sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, deu provimento ao apelo interposto pelo Condomínio para anular a Sentença e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos à origem para nova apreciação da causa pelo Magistrado
a quo
.

Segundo o eminente Relator, o Magistrado
a quo
prolatou Sentença
extra petita
, já que:

“(...) a pretensão autoral residia no cumprimento do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes. Ocorre que, como salientado na própria sentença, o magistrado singular proferiu julgamento como se estivesse diante de ação de arbitramento de honorários. (...).”

Na sequência, o eminente Relator assim concluiu:

“Desta forma, a sentença apelada é extra petita, isto é, aquela na qual o julgador concede pedido diverso do postulado na exordial, o que é vedado pelo ordenamento pátrio.

Em outras palavras, face ao princípio da adstrição, orientador de nosso ordenamento e atualmente positivado no 492 do CPC, o magistrado deverá decidir a lide nos limites identificados a partir da pretensão do autor e da resistência do réu. (...).”

Pedi vista para melhor exame da questão controvertida e, após o minucioso exame dos autos, vou, respeitosamente, suscitar questão de ordem porque, em meu sentir, a causa encontra-se madura para julgamento, de modo que este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), mesmo na hipótese de concluir pela ocorrência de Sentença
extra petita
, pode decidir o mérito desde logo, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do Código de Processo Civil (CPC), que assim prescreve:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...).

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(...).

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

Saliento que, anteriormente, concluía no mesmo sentido do eminente Relator - isto é, no sentido de anular a Sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prolação de novo
decisum
. No voto de Relatoria, aliás, houve menção expressa a um julgado em que funcionei como Relator (Apelação Cível n.º 0016344-25.2014.8.08.0048, julgada em
09.07.2018
).

Ocorre que, posteriormente, precisamente em dezembro de 2018, depois de proferir voto pela anulação da Sentença no julgamento da Apelação Cível n.º 0001053-33.2008.8.08.0003, este egrégio Órgão Colegiado acolheu questão de ordem suscitada pelo Desembargador Robson e, então, julgou diretamente o mérito da causa.

A partir de então passei a adotar a posição de aplicar a teoria da causa madura, inclusive em casos de prolação de Sentença
extra petita
. Neste sentido, cito o seguinte aresto de minha lavra:

(...). É extra petita a Sentença proferida de forma diversa dos limites da demanda expostos na petição inicial. 2. Caso concreto em que o SINDIUPES ajuizou demanda alegando o desrespeito, pelo Município de Serra e pelo Instituto de Previdência dos Servidores de Serra (IPS), à jornada de trabalho imposta no art. 2º, § 4º, da Lei Federal n.º 11.738/08 e na Sentença tratou-se, exclusivamente, de pedido relativo a piso nacional dos profissionais do magistério. 3.
Reconhecimento da nulidade e julgamento direto do mérito da demanda nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC
. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150142833, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022). (Sem grifo no original).

Assim, porque a causa encontra-se madura para julgamento, entendo que deve ser aplicado o art. 1.013, § 2º, II, do CPC, até mesmo por força dos princípios da celeridade, efetividade e da primazia do julgamento do mérito.

Do exposto, rogando todas as vênias ao eminente Relator, suscito questão de ordem para submeter a este egrégio Órgão Colegiado o tema em análise, isto é, incidência do art. 1.013, § 2º, II, do CPC, haja vista estar a causa madura para julgamento.

É como voto.